Tribunal: STF
Processo: RE 1324830
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (fl. 197, Doc. 7):
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. DECRETO Nº 5.189/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/2014 E DOS ATOS PROMOCIONAIS DELA DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ATO NULO DESDE SUA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 
    1. A nulidade do ato promocional do apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que a embasou, vale dizer, a Medida Provisória nº 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes.
    2. A MP nº 48/14 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual nº 128/2015, nos termos do artigo 27, §4º, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória.
    3. Também sobreveio decisão na Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729/TO, que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Medida Provisória nº 48/2014 e dos atos promocionais dela decorrentes.
    4. O ato de promoção do policial militar é nulo, desde sua origem, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional. Vale dizer, o ato normativo que amparou a promoção do requerente perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória nº 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da medida provisória.
    5. Apelação conhecida e improvida.”
    Opostos dois Embargos de Declaração (fls. 1-4 e fls. 69-72, Doc. 8), ambos foram rejeitados (fls. 56 e 121, Doc. 8).
    No apelo extremo (fl. 150, Doc. 8; e fls. 1-6, Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e LV; e 42, VI, da Constituição. Sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e que “o servidor militar só poderá ser despromovido nas hipóteses previstas no art. 142, VI, CF/88, sendo insuficiente a declaração de inconstitucionalidade do ato promocional, o que afetará milhares de servidores” (fl. 4, Doc. 9).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 184-191, Doc. 7):
    “Pois bem. A controvérsia discutida nos autos cinge-se em perquirir acerca dos efeitos jurídicos decorrentes da nulidade de ato promocional de policial militar, por meio do Decreto nº 5.189/2015, bem como face à superveniente declaração incidental de inconstitucionalidade do ato normativo que embasou a promoção. 
    É de conhecimento notório a celeuma que se instaurou a partir das centenas de promoções efetuadas no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins, no final do ano de 2014, e a consequente nulidade dos atos promocionais pelos Decretos nº 5.189/2015, de 10/02/2015 e nº 5.206, de 13/02/2015, da lavra do Governador do Estado do Tocantins. 
    Os alusivos decretos foram editados ao fundamento de que os atos decorreriam da implementação de promoções e aumento de despesas com pessoal sem previsão orçamentária e disponibilidade financeira, em desrespeito às restrições constitucionais contidas no art. 169, §1º, da CF e na Lei de Responsabilidade Fiscal; o que autorizou o exercício do poder de autotutela estatal a fim de solucionar a ilegalidade/inconstitucionalidade praticada pela gestão anterior. 
    O entendimento adotado para casos tais, assente nesta Corte de Justiça, é no sentido de que “é inconstitucional a declaração de nulidade de promoção, por ato unilateral do Executivo (Decretos Estaduais nº 5.189/15 e nº 5.206/2015), por afronta direta aos princípios da legalidade, da moralidade, da boafé administrativa, do contraditório, da ampla defesa e, da proteção à confiança legítima.” 
    Nessa linha, esta Corte adota o posicionamento de que versando sobre ato com repercussão na esfera de interesses individuais de servidores ou administrados, sua anulação deverá ser precedida de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa; o que não foi oportunizado aos militares despromovidos. 
    À vista de tais considerações, poder-se-ia falar em restabelecimento dos efeitos do Ato promocional nº 2.120/2014. 
    Contudo, no caso ora em análise, vislumbra-se que a nulidade do ato promocional do apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que o embasou, vale dizer, a Medida Provisória nº 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes. 
    Abstrai-se dos autos originários que o requerente foi promovido, pelo critério de excepcionalidade, com fulcro na Medida Provisória nº 48, de 19/12/2014, ao posto de Terceiro Sargento do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio do Ato nº 2.120, de 23/12/2014, publicado no DOE nº 4.285, de 23/12/2014 (Evento 1, PROM19, fl. 04, autos originários). 
    A esse respeito confira-se o inteiro teor da MP nº 48/2014: 
    […]
    Ocorre que a MP nº 48/2014 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual nº 128/2015, nos termos do artigo 27, §4º, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória. 
    Decorreu ainda que a Medida Provisória nº 48/2014 foi questionada na ADI nº 0001729-15.2015.827.0000/TJTO, contudo, não foi objeto de controle de constitucionalidade justamente porque foi revogada tacitamente face a não conversão em lei. E, como se sabe, a revogação ou perda de vigência da norma impugnada leva à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do objeto. 
    Por fim, sobreveio decisão na Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729/TO, julgada em 17/08/2016, que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Medida Provisória nº 48/2014 e dos atos promocionais de nº 2120 a 2129 de 2014. 
    Neste particular, importa trazer à baila trecho de referida decisão, também transcrita pelo Juízo sentenciante, face à relevância e imprescindibilidade para elucidar a questão posta na lide: 
    […]
    Destarte, sem razão o ora recorrente em sua pretensão de restabelecer o Ato Promocional nº 2.120/14, ante a sua manifesta nulidade, decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória de nº 48/14 que o fundamentou, sobretudo porque, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, os efeitos das declarações de inconstitucionalidade nela proferidas tem eficácia erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 
    Outrossim, diferentemente dos casos em que esta Corte de Justiça tem reconhecido o direito ao restabelecimento do ato promocional na hipótese de a promoção estar embasada em lei que produziu efeitos durante sua vigência, face à incorporação do direito ao patrimônio jurídico dos militares, no caso ora em litígio o ato promocional é nulo, desde sua origem, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional. 
    Vale dizer, o ato normativo que amparou a promoção da requerente perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória nº 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da medida provisória. 
    Ante tais considerações, impõe-se, como medida justa e razoável, a manutenção da sentença que rejeitou o pedido inicial. 
    Ademais, vale registrar que a Procuradoria de Justiça emitiu parecer de mérito no sentido do desprovimento do presente apelo, ante a manifesta nulidade do ato promocional de nº 2.120, decorrente da declaração de inconstitucionalidade/nulidade da Medida Provisória nº 48/14, que não foi convertida em lei no prazo constitucional. 
    Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.”
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Em caso idêntico, vejam-se os fundamentos do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, por ocasião do julgamento do RE 1.291.807/TO, DJe de 11/03/2021, com trânsito em julgado em 7/4/2021:
    “DECISÃO 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de nulidade de ato de anulação de promoção de militar. No extraordinário, o recorrente aponta violado os artigos 5º, inciso XXXV, e 142, inciso VI, da Constituição Federal. Diz nulo o acórdão alusivo aos embargos de declaração por ausência de fundamentação. Sustenta ser viável a despromoção de militar apenas nas hipóteses de indignidade ou incompatibilidade com o cargo.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. DECRETO N° 5.189/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 48/2014 E DOS ATOS PROMOCIONAIS DELA DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ATO NULO DESDE SUA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A nulidade do ato promocional do apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que a embasou, vale dizer, a Medida Provisória n" 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes. 2. A MP n° 48/14 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual n° 128/2015, nos termos do artigo 27, §4°, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória. 3. Também sobreveio decisão na Ação Civil Pública n° 000249-60.2015.827.2729/TO, que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Medida Provisória n° 48/2014 e dos atos promocionais dela decorrentes. 4. O ato de promoção do policial militar é nulo, desde sua origem, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional. Vale dizer, o ato normativo que amparou a promoção da requerente perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória n° 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da medida provisória. 5. Apelação conhecida e improvida. 
    Assentada a nulidade do ato de promoção, descabe articular com a necessidade de declaração de indignidade ou incompatibilidade. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. 
    À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.”
    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente